Tribunal: STF
Processo: AI 461813
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
No caso de
sucumbência recíproca, as custas e honorários de advogado devem ser
repartidos na proporção das sucumbências das partes. Por ser questão
 de simples aritmética, deverá ser examinada pelo juízo da
execução.
Agravo regimental a que se nega provimento.